Tribunal: TJMT
Processo: 1020442-68.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020442-68.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 383.575.931-00 (RECORRIDO), ANDERSON JHONATAN MEDEIROS BATISTA - CPF: 074.554.421-57 (ADVOGADO), JOAO VICTOR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 059.707.801-70 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1020442-68.2025.8.11.0015

Origem
:
2° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS AUTOMÁTICOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente de suposta contratação de cartão de crédito não reconhecida pelo consumidor, determinar a exclusão de inscrição restritiva, condenar ao pagamento de repetição de indébito no valor de R$ 3.611,01 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O recorrente sustenta inexistência de ato ilícito, regularidade da negativação, ausência de dano moral e necessidade de redução ou exclusão da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de cartão de crédito e, por conseguinte, da negativação e dos descontos automáticos realizados; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação e da cobrança impugnadas.

5.

O banco não apresentou documentação apta a demonstrar a contratação válida do cartão de crédito final 8301, tampouco comprova a origem legítima dos descontos automáticos realizados na conta corrente do consumidor.

6.

A ausência de comprovação da relação contratual torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo e ilegítimos os descontos automáticos realizados, impondo-se a restituição dos valores cobrados.

7.

O consumidor não apresenta extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos, o que impede verificar a existência de negativações pretéritas e afasta a configuração automática do dano moral.

8.

A Súmula nº 52 das Turmas Recursais Reunidas do Estado de Mato Grosso estabelece que a ausência de apresentação de extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos inviabiliza o deferimento de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação de cartão de crédito e da cobrança dele decorrente quando impugnadas pelo consumidor.

2.

A ausência de prova da contratação torna indevidas a negativação e as cobranças automáticas vinculadas ao serviço não reconhecido.

3.

A não apresentação de extratos oficiais de órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede a verificação de negativações pretéritas e afasta a condenação por danos morais, conforme Súmula nº 52 das Turmas Recursais Reunidas do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Turmas Recursais Reunidas do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 52; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024, publ. 30.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024, publ. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 351176872, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

A) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 1.803,51, referente à inscrição promovida pelo réu nos cadastros de inadimplentes sob o número de contrato/fatura 02340153987435592000.

B) CONDENAR a instituição financeira à obrigação de fazer consistente na imediata exclusão definitiva do apontamento.

C) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de repetição de indébito, no valor de R$ 3.611,01, acrescido de correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389) a partir do efetivo prejuízo (data de cada desconto em conta/desembolso) e juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) a partir da citação.

D) CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com incidência de correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença e juros de mora pela taxa legal a partir do evento danoso.

Em suas
razões recursais
, o recorrente alega:

1.

Inexistência de ato ilícito;

2.

Desnecessidade de o banco comunicar o devedor acerca da inscrição em cadastros restritivos;

3.

Ausência de danos morais;

4.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5.

Ocorrência de enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante alega que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em razão de débito no valor de
R$ 1.803,51
(um mil, oitocentos e três reais e cinquenta e um centavos), referente à contratação de cartão de crédito que afirma desconhecer.

Assevera que já foram debitados automaticamente de sua conta corrente, para pagamento da fatura do referido cartão, o montante de
R$ 3.611,01
(três mil, seiscentos e onze reais e um centavo).

O Banco Bradesco sustenta que a movimentação financeira da conta vinculada ao autor decorreu da utilização do Cartão Múltiplo final 8301, encaminhado ao endereço da parte em 14/03/2024, tendo o desbloqueio sido realizado em 25/04/2024 por meio de
token
, o qual foi utilizado, razão pela qual não há que se falar em cobrança indevida.

Pois bem, o ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizador e fornecedor de serviço, impõe-se ao reclamado o ônus de demonstrar a regularidade na contratação ora questionada. Contudo,
tal prova não foi produzida.

Da análise do acervo probatório, verifica-se que o reclamante teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito no valor de R$ 1.803,51 (um mil, oitocentos e três reais e cinquenta e um centavos), referente à suposta contratação de cartão de crédito (ID 351176855).

Ademais, os extratos da conta corrente comprovam a realização de descontos automáticos sob a rubrica “gastos com cartão de crédito”, no período de 30/08/2024 a 20/12/2024, totalizando R$ 3.611,01 (três mil, seiscentos e onze reais e um centavo), conforme ID 351176853.

Por outro lado, o banco réu não logrou comprovar a origem dos referidos débitos, uma vez que não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a contratação de produto ou serviço relacionado ao cartão de crédito, tampouco justificou os descontos realizados.

Nesse contexto, considerando que a inscrição restritiva efetivada em 06/01/2025 está vinculada ao cartão de crédito final 8301,
cuja contratação não é reconhecida pelo reclamante, e diante da ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, da origem e regularidade da avença,

resta evidenciada a irregularidade da negativação promovida.

Do mesmo modo, os débitos automáticos lançados sob a rubrica “gastos com cartão de crédito” carecem de lastro contratual idôneo,
revelando-se indevidos, uma vez que não demonstrada a efetiva contratação ou utilização legítima do serviço pelo consumidor.

Considerando que o reclamado dispunha de meios suficientes para averiguar a situação,
constata-se falha na prestação do serviço
, a qual resultou na indevida inscrição do nome do reclamante nos órgãos restritivos de crédito, bem como na realização de cobranças por meio de débitos automáticos.

Desse modo, o demandado
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, conforme disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Logo, mostra-se
indevida
a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como os débitos automáticos.

Contudo, no caso concreto,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que
inexistem
nos autos extratos de restrição que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque
o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento
da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse contexto, as Turmas Recursais Reunidas do Estado de Mato Grosso editaram a
Súmula
nº 52
, nos seguintes termos:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos
últimos cinco (5) anos
impede a verificação da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos
últimos 5 (cinco) anos
.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024). (grifei).

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida.
Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações
.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024). (grifei).

Assim, a sentença de primeiro grau merece reforma,
especificamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, uma vez que não restou demonstrada, nos autos, a efetiva ocorrência de prejuízo extrapatrimonial apto a justificar a reparação pleiteada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026